Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE.
1. É possível a reiteração da pesquisa via Bacenjud e Renajud, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. Precedentes.
2. Agravo de instrumento provido.